Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE VACÂNCIA DE CARGO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela impetrante em vista da sentença, proferida em Mandado de Segurança, que denegou a ordem para compelir a autoridade coatora a promover a declaração de vacância no cargo de Professora de Educação Básica da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (SEE/DF), ocupado pela impetrante, em razão de sua aprovação em concurso público para a Universidade Federal do Estado de Goiás (UFG) para o cargo de Professor da Carreira de Magistério de ensino básico, técnico e tecnológico, classe DI, nível I, em regime de dedicação exclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a declaração de vacância no cargo de Professora de Educação Básica da SEE/DF para assumir cargo de Professor na UFG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá ao princípio da legalidade estrita. Dessa forma, não pode o administrador conceder ao administrado direito não expresso em regramento próprio.
4. O artigo 39 da Constituição Federal prevê que cada ente federativo tem autonomia para instituir, no âmbito de sua competência, o regime jurídico e os planos de carreira de seus servidores públicos.
5. A Lei Complementar no 840/11 do Distrito Federal em seu artigo 54 dispõe que o servidor estável do Distrito Federal pode solicitar vacância ao tomar posse em outro cargo inacumulável dentro do próprio Distrito Federal.
6. A autonomia administrativa e financeira entre os entes federativos não se coaduna com a pretensão da impetrante de assumir cargo público inacumulável dos quadros de autarquia federal, mas manter direito à recondução a cargo público dos quadros da administração direta distrital, caso não se adapte, por desinteresse ou insucesso no estágio probatório.
8. A possibilidade de vacância para assumir cargo fora da estrutura administrativa distrital, como em uma universidade federal, não encontra respaldo na legislação local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Tese de julgamento: '1. A vacância de cargo público distrital para assumir cargo em outra esfera federativa não encontra respaldo na legislação local. 2. A autonomia administrativa e financeira entre os entes federativos impede a manutenção de vínculo jurídico com servidor que optou por assumir cargo em outra esfera federativa.'."